Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701901-31.2021.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA MACHADO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos. 2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima e do informante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação se lastreou unicamente na palavra da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP e 147 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58127566): “(...) Observa-se que a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, apresentou versões uníssonas e consistentes, o que reforça a veracidade de suas alegações, considerando que houve um lapso temporal de mais de dois anos entre os fatos e a audiência. Em ambas as oportunidades, Stéfani afirmou que o ex-companheiro a ameaçou de morte, juntamente com seus irmãos, caso acionasse a polícia. Igualmente, Alberto narrou que ele e a irmã foram ameaçados por DIEGO. Por fim, o próprio apelante confessou, em sede policial, que teria ameaçado a ofendida. (...) Ao contrário do que alega a Defesa, a palavra da vítima não restou isolada nos autos, mas foi devidamente confirmada por seu irmão e pelo próprio apelante.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais” (AgRg no HC 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021